Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. SAÚDE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, sendo esta presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado.
2. O segundo processo administrativo foi aberto a partir da constatação, pelo Tribunal de Contas, da existência de um terceiro vínculo preexistente, não noticiado pelo servidor público quando do trâmite do processo administrativo anterior, a despeito de lhe ter sido garantida, na ocasião, a oportunidade de manifestação escrita e oitiva pessoal, observados, assim, o contraditório e a ampla defesa.
3. A acumulação irregular de cargos públicos é conduta expressamente vedada pela Constituição Federal. Ademais, a demissão aplicada ao servidor tem previsão na Lei Complementar distrital n. 840/2011 (art. 48, § 6o, II).
4. O que motivou a demissão do autor foi o acúmulo ilegal de três cargos públicos (na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO e na Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), e não acumulação de dois cargos. Ressalte-se que o procedimento administrativo foi iniciado em julho de 2017 e a demissão foi publicada em junho de 2019, não tendo transcorrido o prazo prescricional previsto no artigo 142, inciso I, da Lei n. 8.112/1990.
5. A abertura de sindicância/instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, não havendo que se falar, nesse passo, em prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública.
6. Aplica-se à hipótese a Súmula n. 635 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação prevê que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias, desde a interrupção.
7. Recurso conhecido e desprovido.